Tribunal: CARF
Processo: 13804.725817/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13804.725817/2015-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
INSITE - SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.725817/2015-75
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725817/2015-75

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Antes mesmo da ciência formal da decisão do colegiado de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em
síntese, que:
- a ausência ou o atraso na entrega de GFIP ensejariam a intimação do
contribuinte pelo Fisco para regularização da situação, previamente à notificação.
- as contribuições devidas teriam sido recolhidas aos cofres públicos.
- a entrega das GFIPS teria se dado de forma espontânea, antes de iniciado
qualquer procedimento fiscal.
- a intimação prévia seria necessária em observância ao princípio do contraditório
e da ampla defesa.
- a Solução de Consulta Interna Cosit no 7 seria ilegal e, ainda que assim não
fosse, caberia a aplicação do princípio da retroatividade benigna.
- todas as contribuições teriam sido recolhidas, inexistindo prejuízo ao erário.
- a multa teria caráter confiscatório e feriria os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ela pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Os argumentos da defesa de que o lançamento seria nulo pela ausência de
intimação prévia e pela entrega espontânea das GFIP não dariam causa a nulidade do lançamento
e serão analisados como argumentos de mérito.
Em face das ponderações acima, a preliminar de nulidade suscitada não merece
acolhida.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725817/2015-75

A alteração ocorreu no início de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212,
de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de
GFIP, até então inexistente. Nesse ponto, esclareço que a Solução de Consulta Interna é
meramente interpretativa e recai sobre lei em vigor desde 2009 e, portanto, aplicável ao ano-
calendário 2010 ora em análise.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725817/2015-75

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital